Tribunal: TJSP
Processo: 0001233-51.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de remição de penas indeferido na origem. Pleito formulado com base em aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Pedido não instruído com Certificado de Aprovação. Não preenchimento dos requisitos legais. Inteligência do art. 126 da Lei no 7.210/84, Portaria no 179/2014 do INEP, Portaria MEC no 10/2012 e do art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de remição de penas indeferido na origem. Pleito formulado com base em aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Pedido não instruído com Certificado de Aprovação. Não preenchimento dos requisitos legais. Inteligência do art. 126 da Lei no 7.210/84, Portaria no 179/2014 do INEP, Portaria MEC no 10/2012 e do art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Decisão acertada. Agravo improvido.